Tribunal: TJSP
Processo: 2046692-91.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
MS impetrado por academia de ginástica e esportes visando à reabertura de suas atividades em face de restrições decorrentes dos Decretos Estaduais que instituíram o chamado Plano São Paulo. Ressalvado o entendimento deste Relator, reconhecimento de que o STF e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinam a prevalência das normas contidas nos Decretos editados pelo

Ementa:
MS impetrado por academia de ginástica e esportes visando à reabertura de suas atividades em face de restrições decorrentes dos Decretos Estaduais que instituíram o chamado Plano São Paulo. Ressalvado o entendimento deste Relator, reconhecimento de que o STF e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo determinam a prevalência das normas contidas nos Decretos editados pelo Executivo. Restrições mantidas nos termos de tais Decretos. Ordem denegada, no mérito, afastada a preliminar de se tratar de lei em tese.